Tribunal: TJES
Processo: 0013684-39.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013684-39.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBA VALERIA DO ROSARIO e outros (2)

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração em recurso de apelação interposto por ALBA VALÉRIA DO ROSÁRIO e OUTROS, pertinentemente ao v. acórdão id 5193734, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

Os Embargantes sustentam, em suas razões recursais id 3481216, padecer o v. acórdão de vício de omissão e contradição.

A Embargada PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS apresentou contrarrazões (id 5624592), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013684-39.2019.8.08.0030

EMBARGANTES: ALBA VALÉRIA DO ROSÁRIO E OUTROS

EMBARGADAS: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumentam os Embargantes, em suas razões recursais, em síntese, que o v. acórdão hostilizado incorreu em vício de omissão.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas, inclusive à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses dos Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

No que concerne à suposta omissão quanto a impugnação relativa à inexigência de formação de fonte de custeio para o benefício previdenciário e sobre a incidência da Resolução 49/1997, da Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS), ao caso vertente, o v. acórdão decidiu, expressamente, a matéria, embora com contornos jurídicos diversos daqueles delineados pelos Embargantes, o que não caracteriza omissão.

Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos do v. acórdão vergastado pelos presentes recurso aclaratório:

“(...)

Narra a petição inicial que a primeira Apelada era companheira e os dois últimos Apelantes são filhos de Jessílio Barros Pinheiro da Cruz, falecido em 20.04.2018. Aduz-se que o falecido, enquanto empregado da Petrobras, aderiu aos quadros da entidade fechada de previdência privada gestora do plano de previdência suplementar, FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, doravante denominada apenas Apelada, aposentando-se por invalidez em 01/09/1998.

Sustentam os Apelantes que requereram à Apelada a suplementação da pensão por morte recebido na qualidade de dependentes junto ao INSS.

No entanto, o pedido fora negado ao argumento de que os Apelantes não constam no rol de beneficiários inscritos pelo falecido para fins de recebimento de suplementação de pensão por morte e, por essa razão, não houve o aporte necessário para a percepção da suplementação de pensão, de modo a manter o equilíbrio do Plano de Benefícios, nos termos da Resolução nº. 49/1997 – PETROS.

A referida Resolução nº 49/1997 prevê que o assistido pode inscrever seu beneficiário para fins de recebimento de suplementação de pensão, mediante o correspondente pagamento de parcelas para a composição da fonte de custeio para a futura concessão do beneficio.

No caso vertente, entretanto, restou demonstrado nos autos que o participante aposentou-se em 1998, ou seja, já na vigência da Resolução no 49/1997 e que em nenhum momento incluiu os Apelantes como beneficiários ou realizou os necessários aportes financeiros respectivos para fins da constituição da fonte de custeio prevista na norma de regência.

Quanto ao ponto, tenho por escorreitas as percucientes considerações tecidas na sentença objurgada:

“(...)

Considerando as provas dos autos e exaustivamente acima narrado, tenho que razão assiste parte requerida, pois o de cujus aposentou na vigência da resolução 49 de 1997, então esta e consequentemente seus termos, deve ser aplicada ao caso em análise.

Vale ressaltar ainda que o de cujus deveria ter incluído os autores como seus beneficiários, em vida, por meio de pagamento de aporte necessário. Entretanto, não o fez, conforme é confessa pela parte autora.

(...)

Neste ínterim, no caso em tela, não havendo inclusão dos autores, como estipulado pela Resolução nº 49/1997, no rol de beneficiários no período de inatividade do participante, não houve aporte de contribuições para pagamento, pelo que não faz jus a parte autora à suplementação de pensão por morte. Por consequência, não havendo recusa ilícita, não há que se falar em danos morais pela negativa de concessão de pensão que não era devida aos requerentes.

(...)

Com efeito, é possível inferir que a conclusão da sentença objurgada encontra-se em consonância com a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Há de se ressaltar, ademais, que o mero fato de os Apelantes serem considerados dependentes para fins previdenciários junto ao INSS não vincula a mesma condição em relação à previdência complementar, haja vista a inexistência de vinculação entre ambos os regimes, como estabelecido na Constituição Federal.

Quanto ao ponto, o art. 202, da Constituição Federal preceitua que “o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar”.

Assim, não tendo havido a necessária solicitação de inclusão, tampouco o pagamento de aportes financeiros, impõe-se a manutenção da conclusão declinada na sentença objurgada.

(...)”

Melhor sorte não assiste aos Embargantes quanto à suposta omissão no exame da questão referente à competência da Justiça Comum para apreciar e julgar a matéria relativa ao pedido de manutenção do plano de saúde.

No exame da matéria, restou consignado, expressamente, o seguinte teor:

“(...)

o Programa de Assistência Multidisciplinar à Saúde (AMS) é oferecido pela PETRÓLEO BRASILEIRO – PETROBRÁS S/A a seus empregados, aposentados e pensionistas, consoante disposições estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho, de modo que a referida pessoa jurídica apresenta-se como legítima para figurar no polo passivo quanto ao pedido de manutenção do plano assistencial, bem como para eventual condenação por dano moral decorrente da suposta negativa indevida.

Não subsiste, portanto, a alegada ilegitimidade quanto a tais pretensões.

Esta é a mesma razão, aliás, pela qual agiu com acerto a sentença ao reconhecer a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a questão atinente ao plano de saúde. No caso, a jurisprudência tem reconhecido que a controvérsia está relacionada às normas trabalhistas, de modo que é de competência da Justiça do Trabalho.

O referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Incidente de Assunção de Competência (nº. 5º), no recurso especial nº. 1.799.343, de Relatoria da Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrigui, firmou orientação no mesmo sentido.

Veja-se:

(...)

Acrescenta-se, apenas, que a incompetência da Justiça Comum, abrange também a pretensão indenizatória por dano moral decorrente da negativa de manutenção do plano assistencial, porquanto decorrente da mesma relação jurídica.

(...)”

Com efeito, inexistem os alegados vícios apontados pelos Embargantes que, sob alegação de vício no julgamento, pretendem, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento do recurso de embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, julgado em 24.06.2019, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.